Tribunal: TJDFT
Processo: 0714884-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714884-55.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: APARECIDO JOSE FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. DESNECESSÁRIO. FATOS NOVOS. NÃO COMPROVADOS. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. PRERROGATIVA DO CREDOR. PREQUESTIONAMENTO. 1. Impertinente a liquidação de sentença pelo procedimento comum porquanto desnecessária, ante as peculiaridades e o conjunto probatório da demanda, qualquer necessidade de demonstração de fato novo determinante relativa à titularidade do direito do autor ou ainda com aptidão a influenciar no valor porventura devido, sendo adequada a apuração do quantum mediante perícia contábil em sede de liquidação por arbitramento. 2. O instituto do chamamento ao processo não se mostra compatível com a fase de liquidação individual de sentença, quando os devedores formaram litisconsórcio passivo na ação civil pública originária e foram condenados solidariamente. 3. O credor tem a prerrogativa de promover a liquidação de sentença ou a execução em face de um dos devedores ou em face de todos, nos termos do artigo 275 do CC e dos artigos 771 e 779, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. Ante o manifesto desinteresse da União no feito e, ao optar a parte autora por demandar exclusivamente contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, que não se enquadra entre as pessoas descritas no art. 109 da Constituição Federal, compete à Justiça Estadual processar e julgar a presente lide, consoante estabelecem os enunciados das Súmulas 42 do STJ, 508 e 556 do STF. 5. O prequestionamento pretendido para fins de interposição de recursos extraordinários exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 130, inciso III, e 132, sustentando que a demanda exige a formação de litisconsórcio passivo necessário, porquanto houve a condenação solidária da União e do BACEN, sendo imprescindível o respectivo chamamento ao processo; b) artigo 509, inciso II, asseverando que a execução deve observar o procedimento comum com a prévia liquidação, uma vez que a sentença proferida na ação civil pública teria caráter de condenação genérica, apenas fixando a responsabilidade pelos danos causados, razão pela qual o exequente deve comprovar a titularidade do direito alegado e o quantum debeatur. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada ofensa aos artigos 130, inciso III, e 132, ambos do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSIDADE.PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração. 2. A competência da Justiça Federal é ratione personae, daí decorrendo que nela só podem litigar os entes federais elencados no artigo 109, I, da CF, conforme consolidado nas Súmulas 150, 224 e 254 do STJ. Dessa forma, não se justifica o deslocamento da competência e a remessa dos autos à Justiça Comum Federal, quando figura como parte apenas a instituição financeira, sociedade de economia mista, que celebrou a avença com a parte recorrida, sendo competente, portanto, a Justiça Comum Estadual. Precedentes. 3. Não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, porquanto facultado ao credor optar pelo ajuizamento entre um ou outro dos devedores. Assim, "reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União" (AgInt no AREsp 1.309.643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 29/4/2019, DJe de 02/05/2019). 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.930.203/PR, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 1o/4/2022). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.245.211 (Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 3/1/2023). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.025.067/RS, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 24/11/2022). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) no presente caso, como visto, inexiste qualquer necessidade de demonstração de fato novo determinante relativo ao sujeito ativo da relação de direito material ou ainda com aptidão a influenciar no valor porventura devido, uma vez que documentalmente demonstrada a titularidade do direito do autor, mutuário, sendo possível a apuração do quantum mediante eventual perícia contábil em sede de liquidação por arbitramento. Referidas peculiaridades, portanto, afastam a pretendida liquidação de sentença pelo procedimento comum, uma vez que desnecessário alegar e comprovar fatos novos para apuração do quantum porventura devido (ID 37802949 - Pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024